Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-13.2024.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000640-13.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. VALOR DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em razão de infração à legislação consumerista.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT é válida, considerando a legalidade do procedimento administrativo e a proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir
3. O PROCON/MT possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas previstas na legislação consumerista, nos termos do Decreto n.º 2.181/1997 e do Código de Defesa do Consumidor.
4. O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurada a participação do recorrente em todas as fases do procedimento.
5. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito das decisões administrativas, cabendo-lhe apenas verificar eventuais ilegalidades, o que não se constatou no caso concreto.
6. O valor da multa foi fixado com base nos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sem se revelar desproporcional ou abusivo.
7. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON quando observado o devido processo legal, sendo vedada ao Poder Judiciário a reanálise do mérito do ato administrativo, salvo para verificação de sua legalidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto n.º 2.181/1997, arts. 3º, X, 4º, III, e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.05.2015; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, na ação anulatória n.º 1000640-13.2024.8.11.0050 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em trâmite na 2ª vara cível da comarca de Campo Novo do Parecis, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 256146173):

“
Vistos.

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Sustenta a parte Requerente, em síntese, que foi instaurado o processo administrativo n° 51.002.001.17-0002251 em razão de reclamação formulada pelo consumidor Darcy Lorenço Mantovani, com intuito de analisar eventual prática comercial em descordo com as regras do CDC em virtude de contrato de consórcio firmado.

Assevera a Requerente que o Procon teria aplicado multa no valor de R$ 33.317,19 (trinta e três mil, trezentos e dezessete reais, e dezenove centavos), em decorrência da violação ao Código de Defesa do Consumidor.

A Requerente requereu a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de determinar a imediata suspensão da exigibilidade de todo e qualquer crédito tributário relativo ao procedimento administrativo nº 51.002.001.17-0002251.

A tutela de urgência foi deferida mediante apresentação de caução pela Requerente, e na ocasião foi designada a audiência de conciliação ID 149470529

Devidamente citado, o Município de Campo Novo do Parecis deixou de apresentar contestação.

Posteriormente, a Requerente pugnou pela decretação da revelia, e julgamento antecipado da lide. ID 164089899

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas ex officio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação.

Assim, o feito encontra-se pronto para decisão e por reputar desnecessária produção de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355, inc. I, do CPC).

No mérito, os
pedidos são improcedentes.

Inicialmente, importante esclarecer que a declaração de revelia e confissão da reclamada não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pelo Requerente nem a procedência automática dos pedidos.

Em análise minuciosa dos documentos apresentados, é evidente que houve total observância ao direito da Requerente à ampla defesa e ao contraditório. O devido processo legal foi rigorosamente seguido. A decisão administrativa aplicada pelo conciliador do Procon está devidamente fundamentada, como pode ser verificado no
ID 144444006, fls. 05/12.

Após aplicação da decisão foi feita a notificação da Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias interpor recurso a Junta Recursal do Procon, o qual foi realizado, conforme
ID 144444006, fls. 13/16.

Em seguida foi certificado que não houve recurso referente à decisão administrativa, e encaminhado o Documento de Arrecadação Municipal para pagamento da multa.

O ponto crucial desta questão está na ausência de provas documentais ou outros elementos de convicção nos autos que possam demonstrar a suposta arbitrariedade na conduta do Poder Público.

No caso dos autos, observa-se que houve a imposição de sanção administrativa prevista em lei à espécie, a qual foi precedida de instauração de procedimento administrativo, apuração da fatos concretos e objetivos, sede na qual foram observados os
princípio da ampla defesa e contraditório
, como é próprio do princípio do devido processo legal.

Note-se que a Requerente teve imposta a multa no valor de R$ 33.317,19 (trinta e três mil, trezentos e dezessete reais, e dezenove centavos), em razão de irregularidades apontadas na decisão aplicada pelo conciliador do Procon do Município de Campo Novo do Parecis, com as devidas agravantes, e aumento da pena.

Percebe-se que a multa aplicada guarda plena consonância com a capacidade financeira da empresa e com o seu necessário caráter preventivo-pedagógico.

Neste sentido, cumpre ressaltar que o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade administrativa cabível e aparentemente razoável, que insere na seara discricionária do administrador.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade, arbitrariedade, e legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Recentemente, foi editada a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo as seguintes considerações em processos administrativos pelo Poder Judiciário:

Súmula 665 STJ: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”

Corroborando com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SONY BRASIL LTDA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE CANOAS. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Nulidade no processo administrativo não verificada, instaurado mediante ato minucioso na descrição dos fatos e na transcrição dos dispositivos legais pertinentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa e fundamentadas todas as decisões
. 2. Dosimetria da pena pecuniária. Proporcionalidade. Critérios objetivos e impessoais que levaram em conta as peculiaridades do caso. Art. 57 do CDC. Valor mantido, pois se mostra dentro dos limites da legalidade e competência, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando a penalidade que se mostra cabível, consoante fatos imputados formalmente na Decisão Administrativa, e não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário. 3. Ação anulatória de ato administrativo julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081085748, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 29-05-2019).

In casu, o procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade foi absolutamente respeitado, permitindo à Requerente a realização de sua defesa, sem ofensa alguma ao princípio constitucional do devido processo legal e seus desdobramentos: princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, nota-se que a multa aplicada, em razão das irregularidades apontadas na decisão aplicada pelo conciliador do Procon do Município de Campo Novo do Parecis guarda plena consonância com a capacidade financeira da empresa e com o seu necessário caráter preventivo-pedagógico.

Desta forma, não se encontra o procedimento administrativo que culminou com aplicação da multa eivado de vício ou ilegalidade, também não houve afronta a ditames constitucionais, tendo sido respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDO -
MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. Mantém-se a multa fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (Ap 119323/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Posto isto e por tudo o mais que nos autos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Os demais argumentos apresentados pelas partes não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme disposto no art. 489, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação interposta por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para o patrono da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2º do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação ou apelação adesiva, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, processe-se conforme §§1º e 3º do art.1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para apreciação do recurso, com as homenagens de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”

A parte recorrente alega que

“(...)
O artigo 344 do CPC estabelece que a revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação. Neste caso, ao ser declarada a revelia do Município, torna-se presumido como verdadeiro o alegado abuso de poder e desproporcionalidade na sanção imposta pelo Procon (...)”.

Salienta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“1. Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau, com o fim de declarar a nulidade do ato administrativo e, consequentemente, a anulação da multa imposta;

2. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sanção administrativa, seja reduzido o valor da multa, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Por fim, requer a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 256146184).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso deixou de emitir parecer (ID. 257986179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra.
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, que, na ação anulatória n.º 1000640-13.2024.8.11.0050 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, em trâmite na 2ª vara cível da comarca de Campo Novo do Parecis, MT, julgou improcedente o feito (ID. 256146173).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

Após regular tramitação, em 23.08.2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 256146173).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

O recorrente alega que

“
O artigo 344 do CPC estabelece que a revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação”
.

Ocorre que,
a decretação da revelia autoriza que se presuma como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora; todavia tal presunção é relativa e pode ceder ante as provas produzidas em sentido contrário.

Desse modo, a decretação da revelia não impõe ao Juízo que aceite, automaticamente, como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ele pode formar convicção em sentido contrário, de acordo com o princípio do livre convencimento fundamentado.

Sobre esta questão, esta Corte já se pronunciou,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E APLICAÇÃO DA REVELIA REJEITADA – ANULAÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON – ILEGALIDADE INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3 – A revelia não implica automaticamente reconhecimento do direito postulado pelo autor, mormente chegando o Juiz a convencimento diverso do quanto pleiteado, quer por inverossimilhançadas alegações, quer por inaplicação do direito invocado à espécie. Em que pese evidenciada a revelia, tal fato não induz necessariamente à procedência da ação, pois não afasta a possibilidade de análise da matéria de direito. (...)
[TJMT, Apelação n. 88841/2013, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, data de julgamento:07-02-2014)”

Assim, afasto a preliminar suscitada.

DA AUSENCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pela consumidora Darcy Lorenço Mantovani.

Com efeito, diante da constatação, no procedimento administrativo, de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON, no valor de
R$ 33.317,19 (trinta e três mil trezentos e dezessete reais e dezenove centavos).

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está fundamentada, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 33.317,19 (trinta e três mil trezentos e dezessete reais e dezenove centavos)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 33.317,19 (trinta e três mil trezentos e dezessete reais e dezenove centavos)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025